Tribunal: TJES
Processo: 5018554-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018554-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAUAN GAMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. FIXAÇÃO INFERIOR A 60 DIAS. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por RAUAN GAMA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em 10 (dez) dias. O imóvel foi adquirido pelo agravado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, em razão de inadimplemento contratual decorrente de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de aquisição de imóvel por arrematação em leilão extrajudicial em contrato regido pela Lei nº 9.514/1997, é legal a fixação de prazo inferior a 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 estabelece expressamente o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel por parte do ocupante, após a consolidação da propriedade em nome do fiduciário ou de seu sucessor, não havendo margem para interpretação extensiva ou redução judicial do prazo.

4. A fixação judicial de prazo inferior, ainda que diante de eventual resistência do ocupante, contraria norma cogente da legislação especial e compromete a legalidade e o devido processo legal.

5. A adequação do prazo à norma vigente não implica prejuízo ao direito do adquirente à posse, mas apenas resguarda o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada em parte.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para desocupação voluntária do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/1997, é de 60 dias corridos, não podendo ser reduzido por decisão judicial.

2. A norma do art. 30 da Lei nº 9.514/1997 tem caráter cogente e visa assegurar transição equilibrada da posse ao novo proprietário.

3. A resistência do ocupante em desocupar o imóvel não afasta a aplicação do prazo legal previsto na legislação especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI nº 1407222-58.2022.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 28.07.2022; TJSP, AI nº 2019340-95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Quadros, j. 29.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAUAN GAMA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES nos autos da ação de imissão de posse n.º 5001303-05.2024.8.08.0040. Na decisão agravada, foi deferida tutela provisória para determinar a imissão do agravado na posse do imóvel, fixando o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária pelo agravante, sob pena de desocupação compulsória.

Em sede recursal, o agravante requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que o prazo para desocupação voluntária fixado na decisão agravada está em desacordo com o art. 30 da Lei n.º 9.514/97, que estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação em casos de consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja concedido o prazo legal para a desocupação.

Decisão lançada no Id n. 11173184 deferindo em parte o pedido liminar recursal, exclusivamente para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Contrarrazões apresentadas por JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA no Id n. 11286017, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAUAN GAMA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por
JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel pelo ora agravante no prazo de 10 (dez) dias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse, ajuizada por JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA em face de RAUAN GAMA DE OLIVEIRA. Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que adquiriu o imóvel anteriormente pertencente ao requerido, por meio de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, e pleiteia a sua imissão na posse do bem.

A decisão agravada, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deferiu a imissão na posse e concedeu ao requerido, ora agravante, o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Em suas razões, Id. 11149188, a parte Agravante alega, em suma, que a decisão merece reforma, pois o prazo para desocupação em casos de consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária é de 60 (sessenta) dias, conforme expressamente previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997. Sustenta que o prazo fixado pelo juízo de piso é exíguo e ilegal.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja estabelecido o prazo legal de 60 (sessenta) dias para a desocupação.

Contrarrazões apresentadas por JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA no Id n. 11286017, pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que o prazo de 60 dias seria irrazoável diante da recusa prévia do agravante em desocupar o imóvel.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância limita-se à análise do prazo fixado para a desocupação voluntária do imóvel.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11173184, deferi em parte o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 11173184), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A questão deve ser dirimida à luz da legislação específica que rege a matéria. A Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, é categórica ao estabelecer o procedimento para a desocupação do bem em seu artigo 30,
in verbis
:

"Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em
sessenta dias
, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome."

Como se vê, a norma especial determina, de forma clara e objetiva, que o prazo para a desocupação voluntária do imóvel é de 60 (sessenta) dias. Trata-se de regra cogente, que não confere margem de discricionariedade ao julgador para a fixação de prazo diverso em prejuízo do ocupante.

Ao estabelecer o prazo de apenas 10 (dez) dias, a decisão agravada divergiu da legislação aplicável, mostrando-se, nesse ponto, passível de reforma. A correção do prazo para 60 (sessenta) dias não prejudica o direito do agravado à posse do imóvel, mas apenas ajusta o provimento jurisdicional ao que determina a norma, garantindo o equilíbrio entre as partes e a observância do devido processo legal.

Os argumentos do agravado, de que o agravante teria agido com "desídia" ao não desocupar o bem anteriormente, não possuem o condão de afastar a aplicação da norma legal, que visa justamente a regulamentar a transição da posse de forma segura e razoável.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA PELA AGRAVADA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ACOLHIDO – ART. 30 DA LEI Nº 9.514/1997 – PRAZO DE 60 DIAS CORRIDOS – DIREITO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art . 300 do Código de Processo Civil dispõe que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso concreto, como restou comprovada a propriedade plena da Agravada – cuja aquisição ocorreu através de leilão público no mês de novembro/2021 –, bem como a prévia notificação extrajudicial dos Agravantes para desocuparem o imóvel, não há se falar em revogação da decisão agravada. O art. 30 da Lei nº 9 .514/1994 prevê que "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". Assim,
o prazo para desocupação voluntária do imóvel deve ser majorado de 15 para 60 dias corridos
. A alienação fiduciária de imóvel rege-se por lei especial. A disciplina do Código Civil incide apenas subsidiariamente, ou seja, "naquilo que não for incompatível com a legislação especial" ( CC, art. 1.368-A), que, na espécie, é a Lei nº 9 .514, de 20.11.1997, editada para regular o Sistema de Financiamento Imobiliário (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v . 2. 55ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p . 741). Assim, por ser regido por normas de direito material, o prazo para desocupação voluntária do imóvel é contada em dias corridos. Recurso parcialmente provido, somente para majorar o prazo para desocupação voluntária do imóvel para 60 dias corridos, em observância ao disposto no art. 30 da Lei nº 9 .514/1997. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1407222-58.2022.8 .12.0000 Dourados, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 28/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2022)

Imissão de posse. Decisão que deferiu liminar da desocupação no prazo de 10 dias. Insurgência. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela.
Despacho que merece reparo apenas quanto ao prazo concedido para desocupação que deve ser de 60 dias. Art. 30, da Lei 9 .514/97.
Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20193409520208260000 SP 2019340-95.2020 .8.26.0000, Relator.: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 29/05/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020)

Dessa forma, a reforma da decisão é medida que se impõe, para adequá-la aos estritos termos da Lei nº 9.514/1997.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAUAN GAMA DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, confirmando o provimento liminar recursal (Id. 11173184), a fim de fixar em
60 (sessenta) dias
o prazo para a desocupação voluntária do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar